Tribunal: TJBA
Processo: 8040093-14.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS Nº.: 8040093-14.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO (OAB/BA 52.812) E VITOR DIAS UZEDA SILVA (OAB/BA 32.074) PACIENTE: ERICO SANTOS DE A NASCIMENTO AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL-BA. RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA PROCURADORA DE JUSTIÇA: AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. Paciente denunciado pelos CRIMES PREVISTOS no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, artigos 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescentes. 1) Pleito pela anulação da decisão que indeferiu o reingresso do Paciente à ação penal originária. Alegação de constrangimento ilegal e mácula ao princípio da (in) divisibilidade da ação penal. Impossibilidade. Magistrado a quo que agiu em completa observância aos ditames legais. Redação do artigo 80 do CPPB. Desmembramento processual que é faculdade do Juízo. Conveniência e oportunidade. Jurisprudência da Corte Cidadã. Prejuízo à defesa. Inexistência. possibilidade de compartilhamento de provas. garantias constitucionais que regem o processo penal devidamente preservadas. Ação desmembrada que tramita na mesma unidade jurisdicional, evitando a possiblidade de decisões conflitantes. Processo desmembrado para a citação por edital do Paciente. Obediência à previsão insculpida no artigo 366 do CPPB. Paciente se encontra FORAGIDO DESDE 13/12/2015, sem apresentaçãO, até então, de resposta. Feito que continua suspenso. Ação Penal Pública. Regra da Divisibilidade. Precedentes do Pretório Excelso. Constrangimento ilegal não evidenciado. 2) Conclusão: Habeas Corpus Conhecido e Ordem Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS autuados sob nº 8040093-14.2024.8.05.0000, tendo como Impetrantes DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO (OAB/BA 52.812) E VITOR DIAS UZEDA SILVA (OAB/BA 32.074) e Paciente ERICO SANTOS DE A NASCIMENTO; ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma Julgadora – deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Mandamus e DENEGAR A ORDEM, consone certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR